Tribunal: TJDFT
Processo: 0714296-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. É ônus da parte que impugna a gratuidade de justiça demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da parte beneficiária lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. Sem se desincumbir do ônus que lhe cabe, rejeita-se a impugnação à gratuidade de Justiça.
2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica.
3. Compete ao exequente comprovar de forma específica a prática de atos que comprometam a função ou a finalidade social da pessoa jurídica, caracterizando o desvio de finalidade, ou ainda, atos em que não seja possível identificar qual é o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica, incidindo a confusão patrimonial.
4. Recurso desprovido.